Tribunal: TJMT
Processo: 1019636-49.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019636-49.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ALESSANDRA LUZIA BEZERRA - CPF: 031.928.861-70 (ADVOGADO), ALEXANDRE SOARES DE LIMA registrado(a) civilmente como ALEXANDRE SOARES DE LIMA - CPF: 028.181.041-90 (PACIENTE), 12ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), ALESSANDRA LUZIA BEZERRA - CPF: 031.928.861-70 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA –
ARTIGO 121, § 2°, INCISOS I, III E IV, DO CÓDIGO PENAL C/C ARTIGO 121, § 2°, INCISOS I, III E IV, DO CÓDIGO PENAL C/C O ARTIGO 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL C/C O ARTIGO 2° DA LEI N. 12.850/2013
-

INCISOS II E V E §2º-B; E ARTIGO 158, §§1º E 3º, TODOS DO CÓDIGO PENAL
–
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ARGUIDA PELA PGJ – PROCESSO QUE SE ENCONTRA EM GRAU DE RECURSO - PRELIMINAR REJEITADA –
INOCORRÊNCIA DO EXCESSO ILEGAL DE PRAZO

– PROCESSO DEVIDAMENTE IMPULSIONADO – RÉU PRONUNCIADO QUE RECORREU DA DECISÃO – INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA

OU DESÍDIA POR PARTE DO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO –
ORDEM DENEGADA
.

Para a caracterização do excesso injustificado de prazo, não basta a simples soma aritmética dos prazos processuais, sendo necessária sua análise dentro de um juízo de razoabilidade à vista das particularidades do caso em concreto aliadas à ausência de demonstração de inércia ou desídia por parte da autoridade judiciária.

O paciente foi pronunciado pelo juiz de Primeiro Grau, e o próprio paciente recorreu da decisão de pronúncia, sendo os autos encaminhados à segunda instância para julgamento do recurso em sentido estrito por esta relatoria.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Alexandre Soares de Lima
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Sustenta-se, em síntese, que o beneficiário está sofrendo constrangimento ilegal em virtude do excesso injustificado de prazo para o transito em julgado do processo, atraso para o qual a defesa não contribuiu.

Para tanto, alega que o paciente foi preso no dia 24/10/2019, por meio do Mandado de Prisão n° 0033737-2021.2019.811.0042, a prisão foi convertida em preventiva.

Desde então permanece preso, ou seja, há quase 04 anos, por estar respondendo o processo criminal, pela suposta pratica dos crimes previstos nos artigos 121, § 2°, incisos I, III e IV, do Código Penal c/c artigo 121, § 2°, incisos I, III e IV, do Código Penal c/c o artigo 14, inciso II, do Código Penal c/c o artigo 2° da Lei n. 12.850/2013.

Situação que caracteriza excesso injustificado de prazo.

Argumenta que “
em julho de 2023, foi lançado o novo mutirão conforme Portaria CNJ n. 170/2023, o novo mutirão contempla os processos judiciais que incluem gestantes, mães, pais e responsáveis por crianças menores de 12 anos e pessoas com deficiência; o cumprimento de pena em regime prisional mais gravoso do que o fixado em decisão condenatória; a situação de pessoas cumprindo pena em regime diverso do aberto, condenadas pela prática de tráfico privilegiado; e os casos de prisões provisórias com duração superior a 12 meses
”. Contudo, a autoridade judiciária deixou de revisar a prisão preventiva do requerente, em afronta a Portaria do CNJ.

Assegura que, mesmo que o paciente venha a ser condenado futuramente, “
o mesmo irá pegar a pena mínima de 3 anos, qual já cumpriu 04 anos, claramente, violando o princípio da antecipação da pena
.”

Alega que não estão presentes os requisitos que autorizam a prisão preventiva, que o paciente é primário e não tem vida voltada à prática criminosa, sendo suficiente a aplicação e medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do CPP.

Assim, alegando infringência ao princípio constitucional da razoável duração do processo, postula-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para o fim de anular a decisão que decretou a prisão do paciente, com expedição e alvará de soltura, ainda que com aplicação de medidas cautelares diversas, confirmando a decisão no julgamento do mérito. (id. 179917167). Juntou apenas procuração (Id. 179917168).

O processo foi distribuído em plantão judiciário, e na oportunidade o Desembargador plantonista Pedro Sakamoto determinou que se procedesse
a intimação da impetrante para que, no prazo de 15 dias, promovesse a juntada dos documentos imprescindíveis à análise de suas alegações, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito. Contudo, transcorreu-se o prazo sem qualquer manifestação. (Id. 180137690/180236695/182361681).

O
Habeas Corpus
foi redistribuído para esta relatoria, que reiterou a determinação para intimação da impetrante, para que a impetrante instruisse os autos, permanecendo ela inerte. (Id. 182472686/182562657).

Diante disso, foram solicitadas as informações à autoridade indigitada coatora. (id.184469716). Informações juntadas (id. 685024150/188207697).

A liminar foi indeferida (Id. 185958171) e encaminhados os autos à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça Dr. José de Medeiros manifestou-se pelo não conhecimento do writ, assim sumariando:

“
Sumário: Habeas corpus – Prisão preventiva – Alegado constrangimento ilegal – Excesso de prazo da custódia cautelar – Possibilidade de substituição por medidas cautelares – Não conhecimento – Ausência de juntada de documentos para demonstrar a presença de constrangimento ilegal – Incabível dilação probatória nesta ação de cognição sumária – Tese de Jurisprudência n. 02-STJ (Edição n. 36/2015) – Pelo não conhecimento do writ.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça arguiu preliminar de não conhecimento. Contudo, é possível verificar que o paciente já foi pronunciado pelo juiz de Primeira Instancia, e recorreu da decisão de pronúncia, sendo os autos encaminhados à Segunda Instancia e o recurso em sentido estrito está aguardando o julgamento por esta relatoria. Logo, conheço do presente
writ
.

VOTO

Como visto, trata-se de habeas corpus, impetrado em favor de
Alexandre Soares de Lima
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Alega-se a existência de excesso injustificado de provas
para o transito em julgado do processo, atraso para o qual a defesa não contribuiu.

Como consignado na liminar indeferida, embora seja compreensível irresignação do paciente, há que se considerar que a configuração da alegada demora, não se dá pela simples soma dos prazos processuais, que exceda os prazos legais, sendo imprescindível analisar-se, sob o pálio do Princípio da Razoabilidade, as razões pelas quais há o excesso e se é injustificado.

A propósito, não é outro o entendimento sedimentado no e. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual,
“o constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto”
(HC 406.697/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 26/09/2017).

Nas informações, a autoridade judiciaria assim consignou:

“
...Pelo que se depreende da análise dos autos do PJE nº 0032590- 57.2019.8.11.0042, verifica-se que a Impetrante ALESSANDRA LUZIA BEZERRA já impetrou o primeiro Habeas Corpus nº 1026541-07.2022.8.11.0000, distribuído na Segunda Câmara Criminal em 13/01/2023, com o fundamento de constrangimento ilegal da liberdade do Paciente pelo excesso de prazo da prisão preventiva desde 22/11/2019. A ordem foi denegada no mérito, transitado em julgado em 09/05/2023.

Neste segundo Habeas Corpus impetrado por Alessandra Luzia Bezerra, ela também justifica o excesso de prazo porque o Paciente está preso desde 22/11/2019, mas com o fundamento de que ele não foi submetido ao novo mutirão carcerário do Conselho Nacional de Justiça ocorrido no mês de julho de 2023, para revisão das prisões preventivas superiores a 12 meses.

Ocorre que, analisando os andamentos processuais dos autos do PJE nº 0032590-57.2019.8.11.0042, houve uma movimentação de remessa dos autos para instância superior no dia 03 de maio de 2023, não estando mais disponível neste juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, pois aguarda apreciação pelo Egrégio Tribunal de Justiça.”

(Id. 188207697).

Nota-se que o paciente já foi pronunciado pelo juiz de Primeiro Grau, e o próprio paciente Alexandre Soares de Lima recorreu da decisão de pronúncia, sendo os autos encaminhados à segunda instância, estando o recurso em sentido estrito aguardando julgamento por esta relatoria.

Logo, não há excesso ilegal de prazo a ser reconhecido nesta ação mandamental, decorrente de inércia ou desídia do juízo de Primeiro Grau.

Ante ao exposto,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrado por Alexandre Soares de Lima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023